Tribunal: TJMT
Processo: 1005072-52.2017.8.11.0040
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005072-52.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

[ELIRIO DAROIT - CPF: 061.110.769-49 (APELANTE), JEFERSON CARLOTT - CPF: 503.684.350-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – DANO AMBIENTAL – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA– INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 623 DO STJ – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE E DE NULIDADE REJEITADAS – LEGALIDADE E LEGITIMIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO NÃO DESCONSTITUÍDAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O julgador possui autonomia e competência para determinar quais são as provas necessárias à apreciação do mérito, razão pela qual o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, por si só, não enseja a nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

2. Salvo as exceções previstas pelo Código Civil, os direitos reais sobre imóveis constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com o registro no Cartório de Registro de Imóveis dos referidos títulos (art. 1.227, CC). Enquanto não houver o registro, o promitente alienante permanece como proprietário do imóvel para todos os fins de direito.

3. A responsabilidade civil pelos danos causados ao meio ambiente é objetiva, de acordo com o disposto no artigo 225, § 3º, da Constituição Federal e no artigo 14, § 1º, da Lei 6.938/81.

4. De acordo com a Súmula n° 623 do STJ, as obrigações ambientais possuem natureza
propter rem
, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor, ainda que não tenha contribuído para a deflagração do dano.

5. Em matéria ambiental, não se admite a denunciação da lide facultativa, pois a responsabilidade ambiental é objetiva, e a discutida por particulares, subjetiva. À luz dos princípios processuais da economia, da celeridade e da eficiência, o incidente revela-se incabível.

6. Os documentos emanados pelos órgãos ambientais possuem presunção de veracidade e legitimidade, prevalecendo até prova robusta em contrário.

7. Recurso desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Elírio Darot
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos de Ação Civil Pública proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso,
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões recursais, o apelante argumenta, preliminarmente, por sua ilegitimidade passiva e pela nulidade da sentença por cerceamento de defesa. No mérito, requer a improcedência da ação. Pugna pelo recebimento do recurso e a reforma da sentença.

Em contrarrazões, o
Ministério Público
requer o desprovimento do recurso interposto e a manutenção da sentença em todos os seus termos (id. 82195048).

A D. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo desprovimento da apelação (id.

89075996).

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público (id. 119398975).

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

V O T O – P R E L I M I N A R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Apelação Cível interposta por
Elírio Darot
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos de Ação Civil Pública proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso,
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial.

Em síntese, a controvérsia reside na responsabilização do apelante por queimada urbana realizada em imóvel de sua propriedade, cuja ocorrência consta do Auto de Infração 028/2014, da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente de Sorriso.

Inconformado com a sentença proferida pelo juízo
a quo
, que julgou procedentes os pedidos formulados pelo
Ministério Público,
e assim o responsabilizou pelo ocorrido, o apelante interpôs recurso, alegando, como prejudiciais de mérito, sua ilegitimidade passiva e a nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Como ambas as prejudiciais se fundam num único argumento, passo a analisá-las em conjunto.

Alega o apelante, em suma, não possuir qualquer responsabilidade pela queimada ocorrida em sua propriedade no dia 17/08/2014, tendo em vista que, em 04/03/2013, vendeu o imóvel ao Sr. Rogério Martins da Rocha.

Como não houve o registro correspondente no Cartório de Registro de Imóveis, entretanto, o apelante consta ainda como proprietário na matrícula do bem (id. 10104243, p. 22), razão pela qual o
Ministério Público
lhe imputou a responsabilidade pelo ocorrido.

Pugna o apelante pelo reconhecimento de sua ilegitimidade passiva em razão da venda do imóvel. Alega, ao mesmo tempo, ter havido cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da lide pelo juízo
a quo
, eis que não lhe foi permitido produzir as provas capazes de demonstrar a referida venda.

Da análise dos autos, verifica-se que as preliminares aventadas pelo recorrente não merecem acolhida.

Como dispõe o art. 355, I, do Código de Processo Civil:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas.

A sentença, em atenção ao dispositivo acima transcrito, considerou estarem à disposição do juízo os elementos imprescindíveis à análise do pleito, razão pela qual se procedeu ao julgamento antecipado. É cediço que o julgador possui autonomia e competência para determinar quais são as provas necessárias à apreciação do mérito (art. 370, CPC), razão pela qual o julgamento antecipado da lide, por si só, não enseja a nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Ademais, nos termos dos arts. 1.227 e 1.245 do Código Civil:

Art. 1.227. Os direitos reais sobre imóveis constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos,
só se adquirem com o registro no Cartório de Registro de Imóveis dos referidos títulos
(arts. 1.245 a 1.247), salvo os casos expressos neste Código.

[...]

Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.

§ 1 o
Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel
.

(Grifos nossos).

Ao longo do processo, o apelante não comprovou a adequação do caso às exceções legais ao registro de imóveis – como, por ex., no caso de bens de valor inferior a 30 (trinta) vezes o maior salário mínimo vigente no país (art. 108, Código Civil).

O negócio jurídico foi meramente celebrado por meio de contrato particular de promessa de compra e venda, em 04/03/2013, pelo valor de R$ 69.800,00 (sessenta e nove mil e oitocentos reais) (id. 82195019). Não houve observância, portanto, das normas referentes à transferência dos direitos reais sobre imóveis.

Dessa forma, em que pesem os elementos probatórios carreados aos autos, dentre os quais se incluem declarações e documentos que demonstram a assunção, pelo promitente comprador, de débitos do imóvel junto à Prefeitura, bem como o requerimento de demais provas, como a oitiva de testemunhas, não há como se desconstituir o fato de que o apelante permanece, para todos os fins de direito, como legítimo proprietário do imóvel em que ocorreram as queimadas urbanas.

Trata-se de entendimento pacificado por este Tribunal, que já decidiu nos seguintes termos:

[...] O mero extrato de carnê do IPTU não é documento hábil a identificar o real proprietário do imóvel objeto do contrato de compra e venda, visto que a
aquisição dos direitos reais é comprovada mediante o prévio registro no competente cartório de registro de imóveis
. (TJMT - AI 85451/2014, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/02/2016, Publicado no DJE 19/02/2016). (Grifo nosso).

E, em matéria ambiental, a responsabilidade civil pelos danos causados é objetiva, nos termos do art. 255, § 3º, da Constituição Federal, bem como do art. 14, § 1º, da Lei 6.938/81.

Como já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, as obrigações ambientais possuem natureza
propter rem
, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor (Súmula n. 623 do STJ).

É nesse sentido que se inclina a jurisprudência deste Tribunal. Como segue:

[...] 1.
A responsabilidade civil pelos danos causados ao meio ambiente é objetiva
, de acordo com o disposto no artigo 225, § 3º, da Constituição Federal e no artigo 14, § 1º, da Lei 6.938/81.

2. Conforme entendimento do STJ: "em tema de direito ambiental, não se cogita em direito adquirido à devastação, nem se admite a incidência da teoria do fato consumado" (REsp 1.394.025/MS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 18.10.2013).

3. De acordo com a Súmula n° 623 do STJ,
as obrigações ambientais possuem natureza
propter rem
, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual, mesmo que não tenha contribuído para a deflagração do dano
.

(N.U 1003451-51.2019.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 24/11/2021). (Grifos nossos).

Nesse diapasão, ademais, revela-se acertada a decisão do juízo
a quo
que indeferiu a denúncia à lide do promitente comprador, tendo em vista se tratar de denunciação facultativa, não amoldada a quaisquer das hipóteses do art. 125, I e II, do CPC.

Em que pese a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente de Sorriso, no Processo Administrativo 028/2014, ter aceitado a substituição do apelante pelo Sr. Rogério Martins da Rocha (id. 82197499), trata-se de decisão administrativa em cujo mérito não cabe ao Poder Judiciário se imiscuir, sob pena de desequilíbrio da tripartição de poderes; trata-se, de igual forma, de decisão não vinculativa à esfera judicial.

Nada impede, afinal, que, posteriormente, em ação de regresso, o apelante exerça possível direito a ressarcimento em face do possuidor, em apreciação de responsabilidade de natureza subjetiva, diversa da tratada nos presentes autos.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal:

[...] 1. Em termos ambientais, não é cabível a denunciação da lide em ação civil pública, pois a intervenção somente teria razão de ser com base no art. 70, III, do CPC/1973, hipótese que a doutrina e a jurisprudência entendem tratar-se de denunciação
não-obrigatória
. Logo,
o direito de regresso poderia ser exercido posteriormente, em ação autônoma, sem que o demandado viesse a perdê-lo
.

2. Ademais, é pacífico o entendimento do e. STJ a respeito da
impossibilidade de denunciação à lide quando a relação processual entre o autor e o denunciante é fundada em causa de pedir diversa da relação passível de instauração entre o denunciante e o denunciado, à luz dos princípios da economia e celeridade processuais
. Precedentes.

3. Na espécie,
a responsabilidade por danos ao meio ambiente é objetiva e a responsabilidade existente entre os pretensos denunciante e denunciado é do tipo subjetiva
, razão pela qual inviável a incidência do art. 70, inc. III, do CPC/73.

(N.U 0018440-42.2015.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/09/2016, Publicado no DJE 23/09/2016). (Grifo nosso).

Ante todo o exposto, rejeito as preliminares aventadas.

V O T O R E L A T O R

V O T O – M É R I T O

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Apelação Cível interposta por
Elírio Darot
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos de Ação Civil Pública proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso,
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial.

Em síntese, a controvérsia reside na responsabilização do apelante por queimada urbana realizada em imóvel de sua propriedade, cuja ocorrência consta do Auto de Infração 028/2014, da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente de Sorriso.

Como já demonstrado, o apelante é legítimo proprietário do imóvel em que ocorreu a infração (id. 10104243, p. 22). E, sendo objetiva a responsabilidade civil pelos danos ambientais (art. 255, § 3º, da Constituição Federal, e art. 14, § 1º, da Lei 6.938/81), merece observância a Súmula n. 623 do STJ, a qual dispõe:

As obrigações ambientais possuem natureza
propter rem
, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor.

Dessa forma, reiterada a legitimidade passiva do apelante, bem como rejeitada a alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, passo a apreciar o mérito.

Nesse aspecto, poucas considerações fazem-se necessárias. A irresignação do apelante funda-se de maneira central nas prejudiciais de mérito já rejeitadas, não tendo sido objeto real de constatação o conteúdo do Auto de Infração 028/2014.

Como se extrai do Relatório que embasou a autuação, no dia 17/08/2014, às 17:30h, agentes da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente de Sorriso se dirigiram ao imóvel do apelante em razão do recebimento de denúncias de queimada urbana. Lá, constatou-se a queima da vegetação e também de entulhos em toda a área do lote, com a dispersão do fogo pela vegetação seca, bem como de expressivo volume de fumaça.

Registrou-se, ainda, a ocorrência da queimada durante o período proibitivo (de 15 de julho a 15 de setembro), em que é vedada a prática de queimadas em todo o Estado de Mato Grosso, nos termos da Lei Complementar Estadual n. 233/2005. Foram feitos registros fotográficos da ocorrência (id. 82197498, p. 28).

Em suas razões recursais, no mérito, o apelante se limita a alegar sua ausência de responsabilidade pelo ocorrido, afirmando não ter praticado qualquer dano ambiental. Não são apresentados, no entanto, quaisquer elementos capazes de desconstituir a presunção de legalidade e legitimidade do Auto de Infração 028/2014.

No único documento que consubstancia uma defesa direta em relação ao ocorrido, em declaração prestada ao
Ministério Público
, o Sr. Rogério Martins da Rocha, promitente comprador, afirma não ter ateado fogo ao lote, imputando a conduta a terceiros. Em suas palavras,

“[...] seria impossível cuidar 24 horas para que qualquer indivíduo mal intencionado tivesse colocado fogo nos restos amontoados no local, pois resido distante do endereço deste imóvel, sendo que no imóvel ao lado estavam construindo uma obra e foram jogados no meu imóvel restos de construção e qualquer um que passasse por ali poderia ter ateado fogo” (id. 82195025, p. 1).

O art. 218 da Lei Complementar n. 32/2005 (Código de Posturas do Município de Sorriso) prevê, no entanto, o dever dos proprietários de lotes vagos, situados no perímetro urbano, de mantê-los limpos, fechados e bem conservados. Comprovada a ocorrência da queimada, e inexistindo prova de qualquer ação de terceiros para sua realização, não se vislumbra como o apelante poderia se beneficiar da excludente de responsabilidade por ato exclusivo de terceiro, especialmente à luz da responsabilidade ambiental objetiva e, sob outro prisma, da culpa
in vigilando.

Dessa forma, como já decidiu este Tribunal:

[...] 1. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando as partes, devidamente intimadas, deixam injustificadamente de comparecer à audiência de instrução e julgamento, mormente quando,
por se tratar de obrigação
propter rem
, a demonstração de quem causou o dano em nada alterará o resultado
.

2. De acordo com a Súmula n° 623 do STJ,
as obrigações ambientais possuem natureza
propter rem
, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual, mesmo que não tenha contribuído para a deflagração do dano
.

3. Os
documentos emanados pelos órgãos ambientais
, no caso em tela, pelo IBAMA, possuem
presunção de veracidade, prevalecendo até prova robusta produzida em contrário
.

[...]

(N.U 1000429-96.2017.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 24/11/2021). (Grifos nossos).

Verifica-se, dessa forma, que a sentença proferida não merece qualquer forma.

Ante todo o exposto,
nego provimento ao recurso
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022